Tribunal: STF
Processo: SS 5469
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA PLANTIO. ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 5.475. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, a existência de risco ao interesse público decorre do exercício de atividade possivelmente causadora de impactos ambientais sem o devido licenciamento, a revelar o desacerto de decisão que torna prescindível, no caso concreto, a obtenção das licenças prévias de instalação e de operação previstas nas resoluções do CONAMA no exercício da competência prevista no art. 8º, I, da Lei n. 8.938/1981.



    3. O estabelecimento de normas gerais sobre proteção do meio ambiente está inserido no rol da competência da União (ADI 5.475, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 03/06/2020).



    4. Agravo a que se nega provimento.